Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736616-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: ELIEZER MARTINS MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS em favor de ELIEZER MARTINS MAGALHÃES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 209515268 dos autos principais), no processo n.o 0720524-47.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 63553184), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 29/08/2024, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 1o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003. Acrescenta que a prisão do paciente foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, realizada em 31/08/2024. Defende que a conduta do paciente teria sido praticada em legítima defesa, pois a suposta vítima, junto com alguns amigos dela, invadiu a loja do paciente para furtar. Salienta que o paciente já foi ameaçado em outras ocasiões pela vítima e seus amigos e, no dia dos fatos, deu um tiro de alerta, que acreditou não ter acertado ninguém. Destaca que, após ter disparado o tiro, “ficou com receio de continuar no comércio, pegou o carro e foi embora, e viu os meliantes na rua andando normalmente”. Assevera que, no outro dia, quando se dirigia à delegacia para registrar ocorrência sobre o furto, foi preso. Menciona que o paciente era CAC desde 2019 e nunca teve qualquer condenação criminal. Pontua ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, pai de uma criança menor de idade, trabalhador. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos originários que o paciente foi preso em flagrante após atirar contra a vítima, que supostamente havia furtado o seu estabelecimento empresarial (Id 209303142 dos autos de origem). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Conforme consta da ocorrência policial, o autuado teria disparado tiros de arma de fogo contra a vítima, por ter esta furtado seu estabelecimento comercial. Destaca-se que, pelo que consta tanto dos relatos dos policiais, quanto do relato do próprio flagranteado, a vítima estava desarmada. Além disso, o autuado teria utilizado, para efetuar os disparos, arma de fogo registrada para atividades de colecionamento e tiro esportivo, que sequer poderia estar portando em via pública. A utilização de arma de fogo registrada para tiro esportivo fora das hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico, o alvejamento de pessoa que se encontrava desarmada, e o motivo fútil (furto de bens em estabelecimento comercial) que teria determinado a conduta do autuado evidenciam a gravidade concreta do delito, em tese, praticado. No que se refere à alegação de que a vítima ameaçou o autuado, não há quaisquer elementos que demonstram a veracidade da afirmação. A prova do fato depende, portanto, de instrução probatória, a ser conduzida pelo Juízo Natural. Os fatos acima evidenciam também a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELIEZER MARTINS MAGALHÃES (...).” (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, com o emprego de arma de fogo. Sustenta a impetrante que a conduta do paciente teria sido praticada em legítima defesa, pois a suposta vítima, junto com alguns amigos dela, invadiu a loja do paciente para furtar. Salienta que o paciente já foi ameaçado em outras ocasiões pela vítima e seus amigos e, no dia dos fatos, deu um tiro de alerta, que acreditou não ter acertado ninguém. Essa versão é parcialmente corroborada pela declaração constante do Auto de Prisão em Flagrante n.o 4.826/2024 - 17a DP (Id 209303142 dos autos de origem). De acordo com o condutor do flagrante, “(...) o autuado disse que já vinha sendo vítima de diversos furtos no local e de ameaças por parte de moradores de rua, tendo visto a vítima dos fatos no interior do comércio em outras oportunidades. Que a vítima já teria lhe ameaçado, dizendo que ia colocar fogo no comércio. Já no momento do fato em apuração, a vítima teria subtraído alguns materiais de construção do local e quando foi interpelado teria ameaçado o autuado, que perdeu a cabeça e atirou contra ela. Quanto à arma de fogo utilizada no crime, esclarece que está registrada em nome do autuado, o qual possui registro de CAC, porém ela deveria estar na residência do autuado e não no comércio. Que realmente o autuado registrou diversas ocorrências de furto em seu comércio recentemente. Por fim, registra que a abordagem se deu de maneira tranquila. (...).” Embora a prova dos fatos deva ser devidamente apurada no âmbito da instrução criminal, bem como a eventual alegação de legítima defesa, entendo relevante essa informação, ainda mais ao se considerar o paciente como primário (Id 209303852 dos autos de origem), com porte de arma autorizado para utilização em treinamentos/competição de tiro desportivo (CAC) (Id 63553197, p. 15), além de ter residência fixa (Id 63553189) e não ter resistido à abordagem, conforme mencionou o condutor do flagrante (Id 209303142 dos autos de origem). Desse modo, a despeito da gravidade da conduta que é imputada ao paciente, a prisão preventiva é medida extrema e restrita apenas aos casos em que as medidas cautelares são insuficientes. Reitere-se que o paciente é primário, tem residência fixa e inexistem elementos que comprovem que se dedica à prática criminosa. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, aplicando, em substituição, as seguintes medidas cautelares: 1) Proibição de aproximação de testemunhas e de manter contato com elas por qualquer meio; 2) Não mudar de endereço e telefone sem que seja comunicado o Juízo de origem; 3) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal; 4) Comparecer aos atos processuais para os quais seja intimado. Dou à presente decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA para que o paciente seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à origem e requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR